Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO. TERMO DE CONFISSÃO E NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO REALIZADA. EXCLUSÃO. ÔNUS DA CREDORA. INÉRCIA OU RECUSA. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MENSURAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MENSURAÇÃO CONFORME A EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORIZADOS PELO LEGISLADOR. EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO PRESERVADA (CPC, ARTS. 85, §§2o e 8o). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. A inserção do nome de consumidora em cadastro positivo e negativo destinado à redução dos riscos no fomento de crédito no mercado financeiro como inadimplente de obrigação financeira afeta sua credibilidade, tornando dificultosa ou inviabilizando nova contratação de operação de crédito em seu favor, resultando dessa apreensão que a preservação da inscrição quando insubsistente a obrigação que a norteara encerra abuso de direito praticado pela instituição protagonista do registro, consubstanciando ato ilícito maculando a higidez moral da afetada.
3. A persistência da anotação restritiva de crédito quando desaparecida a obrigação, afetando a credibilidade da devedora quando já deixara de se qualificar como inadimplente, a par de se emoldurar como conduta ilícita, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte da sua protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária à afetada em quantum proporcional e razoável ante a perduração da mácula na sua credibilidade quando já elidida a inadimplência em que incorrera, que, contudo, deve ser ponderada na quantificação do que lhe deve ser assegurado.
4. O retardamento na exclusão da inscrição caracteriza-se como abuso de direito da credora que a determinara e transmuda-se em fato gerador do dano moral ante à continuidade na afetação da credibilidade, bom nome e decoro da consumidora quando já havia satisfeito o débito que a atingia e não detinha a condição de inadimplente, determinando que, caracterizada a manutenção da inscrição de forma indevida, porque desprovida de lastro material, e sendo presumidos os danos morais por ela experimentados, cuja qualificação se satisfaz com a mera existência e persistência da anotação indevida, assiste-lhe o direito de merecer uma compensação pecuniária ante o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que o dever de indenizar resplandeça.
5. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
6. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
7. Aferida a manutenção de anotação restritiva de crédito quando desaparecido o aparato subjacente que lhe conferia lastro, à empresa que protagonizara a inscrição deve ser imputada a obrigação de eliminar o registro, e, como forma de ser assegurada eficácia e autoridade à cominação, deve ser mensurada sanção pecuniária à qual se sujeitará se incorrer em renitência, que, a seu turno, deve ser fixada em montante ponderado com a natureza da obrigação e sua expressão.
8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
9. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória e acolhido parcialmente o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora devem ser rateados e necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, ponderados o êxito obtido, os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa (NCPC, art. 85, §2o, 86).
10. Apelações da autora e da ré conhecidas e desprovidas. Unânime.